Tribunal: TJDFT
Processo: 0750603-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0750603-79.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PATRICIA SARAIVA DE SOUZA DO AMARAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se a recorrente acerca da petição id. 73796020, que anuncia a perda superveniente do interesse de agir, em razão da efetivação do pagamento administrativo das verbas ora pleiteadas. Brasília/DF, 10 de julho de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora